Tribunal: TJMT
Processo: 1002050-60.2018.8.11.0004
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002050-60.2018.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[EDILAINE DUARTE PRIMO DOS SANTOS - CPF: 992.028.081-04 (REPRESENTANTE), IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS - CPF: 039.126.781-70 (ADVOGADO), MARLY RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 083.162.871-53 (RECORRIDO), BRUNO TEIXEIRA GUIMARAES - CPF: 048.001.791-30 (ADVOGADO), MANOELA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 038.282.111-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

·

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

·

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1002050-60.2018.8.11.0004

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE BARRA DO GARÇAS

Recorrente(s):

EDILAINE DUARTE PRIMO DOS SANTOS

Recorrido(s):

MARLY RODRIGUES DOS SANTOS

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

12/03/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – CONTRATO DE LOCAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA VEXATÓRIA – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO – INCUMBÊNCIA DO AUTOR – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I DO CPC – FATO NÃO PROVADO – DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS – PEDIDO CONTRAPOSTO – COMPROVAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Alega a Recorrente que, em 25/10/2017, firmou com a Recorrida contrato de locação comercial de duas salas comerciais, pelo prazo de 30 (trinta) meses, obrigando-se ao pagamento do locatício mensal na ordem de R$ 3.000,00 no primeiro ano de vigência, e R$ 3.500,00 nos demais meses.

Afirma ainda que, incorreu em mora devido à crise financeira, sendo alvo de diversas cobranças vexatórias, estas realizadas inclusive na presença de clientes, o que deu causa a rescisão contratual, bem como danos a ordem moral, em que pede o seu ressarcimento.

Ocorre que, em se tratando de fato constitutivo do direito da autora, cabia a mesma demonstrar as alegadas cobranças vexatórias, nos termos do art. 373, I do CPC, ônus, porém, que não se desincumbiu.

Ora, não há qualquer prova nos autos que demonstre a existência das alegadas cobranças vexatórias, juntando a Recorrente apenas o contrato de locação firmado entre as partes.

Por outro lado, verifico que a Recorrida juntou hígido lastro probatório, do qual sequer foi impugnado pela Recorrente no momento oportuno.

Deste é possível observar a inadimplência em relação aos meses de setembro, outubro e novembro de 2018, a inadimplência em relação ao pagamento do IPTU, em que a Recorrente se obrigou contratualmente, a inadimplência em relação a conta de energia elétrica e avarias no imóvel devidamente demonstradas por fotos, que ensejam danos à Recorrida.

Destaco que, sobre o montante apontado pela Recorrida como devido, não há qualquer insurgência da Recorrente, da qual em suas razões recursais insiste apenas na existência de cobranças vexatórias, das quais, entretanto, não restaram provadas.

Assim, escorreita a sentença que julgou a demanda improcedente, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

PEDIDO CONTRAPOSTO

Devida a condenação da Recorrente a título de pedido contraposto, esta no montante de R$ 19.426,45 (dezenove mil quatrocentos e vinte e seis reais e quarenta e cinco centavos), da qual compreende os aluguéis de setembro, outubro e novembro de 2018, multa rescisória, IPTU, fatura de energia elétrica em aberto e avarias no imóvel.

Saliento que não houve insurgência por parte da Recorrente sobre os valores apontados pela Recorrida em suas razões recursais.

Destaco ainda que a multa rescisória se mostra devida, na medida em que não comprovada a justificativa então apresentada pela Recorrente (cobrança vexatória).

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS.

A parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa, ressalvada a suspensão para ambas as verbas, nos moldes do artigo 98, §§ 2º e 3º, do CPC/15.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2020